Tribunal: CARF
Processo: 10880.675667/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675667/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.692 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. NÃO
COMPOSIÇÃO DO IRPJ APURADO AO FINAL DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. DEFERIMENTO.
Uma vez comprovado o erro no recolhimento de estimativa e não tendo esse
valor composto o ajuste anual de IRPJ no ajuste anual, resta caracterizado o
indébito, nos termos da Súmula CARF no 84.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.675663/2009-14,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675667/2009-01
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675667/2009-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.691, de 16 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Recorre o contribuinte a este Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto no
70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, objetivando a reforma do acórdão
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação por intermédio da qual
o contribuinte busca compensar débitos com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
no montante de estimativas.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho que decidiu não reconhecer o
direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas, haja vista o
Darf estar integralmente alocado para a liquidação de débito de mesmo valor confessado em
DCTF.
Cientificado daquele despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde argumentou, em síntese, que recolheu estimativa de IRPJ indevidamente,
pois, até o fim do mês a que se refere aquela estimativa, haveria apurado prejuízo fiscal. Anexou
a DIPJ do referido período de apuração requerendo o reconhecimento do crédito. Argumentou
ainda que, caso não fosse reconhecido o direito creditório, que não fosse realizada a cobrança de
estimativa, uma vez que já houvera sido encerrado o período de apuração.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma a quo julgou-
a improcedente, entendo que somente a apresentação da DIPJ não seria prova suficiente de que
houvera recolhido equivocadamente o débito de estimativa confessado em DCTF. Sobre a
cobrança da estimativa devida, entendeu aquele colegiado que se tratava de atribuição da
unidade de origem, e o pleito deveria ser dirigido à Delegacia da Receita Federal.
Intimado sobre a decisão de primeira instância o contribuinte apresentou
tempestivamente recurso voluntário aduzindo, em apertada síntese:
- que estava apresentando a documentação complementar comprobatória do
indébito pleiteado, pois até aquele momento, não havia sido instada a tanto. Cita o § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/72 com o intuito de que a documentação apresentada seja acatada pelo
CARF, uma vez que essa se destinava a contrapor fatos e razões posteriormente trazidas aos
autos.
- que, relativamente ao mérito de pedido de reconhecimento de crédito, estava
anexando balancetes de suspensão e Lalur em consonância com as informações prestadas em
DIPJ a fim de comprovar que não era devida estimativa de IRPJ naquele período.
É o relatório.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675667/2009-01

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.691, de 16 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tesmpestivo e assinado por procurador
devidamente habilitado. Preenchidos todos os seus pressupostos
processuais, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter recolhido indevidamente
estimativa de IRPJ em razão de ter apurado prejuízo fiscal até o mês a
que se refere aquele pagamento.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a Recorrente limitou-se
apresentar a DIPJ transmitida a fim de comprovar que, no mês a que se
refere o pagamento de estimativa em questão, houvera apurado prejuízo
fiscal conforme apurado em balancete de suspensão.
No julgamento em primeira instância, o colegiado a quo entendeu que a
mera apresentação da DIPJ não seria suficiente para comprovar o
recolhimento indevido de estimativa, aduzindo que “seria necessária a
comprovação documental (escrituração) do valor correto do IRPJ
apurado haja vista a discrepância entre as informações constantes
nessas duas declarações.”
De toda forma, frise-se que a decisão recorrida, acertadamente nesse
ponto, assentou que a falta de retificação da DCTF não seria óbice para
reconhecimento do crédito pleiteado pelo contribuinte, não o sendo
possível fazer naquele momento em razão da ausência de apresentação de
sua escrituração contábil.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresentou cópia integral de
seus balancetes, incluindo especificamente o balancete de suspensão
referente ao período de apuração da estimativa supostamente recolhida de
forma indevida. Anexou ainda cópia do Lalur de todos os meses do ano
até ao que se refere à estimativa em questão. No corpo do recurso
apresentado o contribuinte reproduziu os dados de sua escrituração
contábil (balancetes), Lalur e fichas da DIPJ, bem como cópia do DARF
do pagamento que reputa indevido.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675667/2009-01

Quanto à documentação apresentada, não há dúvidas que o contribuinte o
fez em contraposição às razões expostas pela turma julgadora de primeira
instância. Veja-se que o contribuinte, anteriormente, não havia realmente
sido instado a apresentar essa documentação, entendendo que a
apresentação da DIPJ com a demonstração da apuração do lucro real,
com base em balancete de suspensão, seria suficiente para confirmar o
crédito pleiteado. Contudo, a DRJ justamente não reconheceu seu pedido
em face da ausência de escrituração contábil e fiscal comprobatória, o
que foi realizado em sede de recurso voluntário. Desse modo, à luz do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/721, há de se conhecer dos documentos
apresentados.
Quanto à possibilidade de pagamento de estimativa ser considerado
pagamento indevido, a matéria não mais é controvertida, tendo sido,
inclusive, editada a Súmula CARF no 84 sobre o tema, conforme
transcrita a seguir:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula
revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso concreto, compulsando os autos, não tenho dúvida que a
irresignação da Interessada procede: o contribuinte logrou êxito em
demonstrar que os valores informados em sua DIPJ estão em absoluta
sintonia com os valores apurados em sua escrituração contábil e fiscal.
Além dos documentos anexados ao recurso voluntário, a Recorrente
demonstrou no próprio corpo de sua peça recursal – aliás, com muita
clareza - essa compatibilização entre DIPJ e os balancetes de suspensão,
e também a demonstração do lucro real escriturada no Lalur. De igual
forma, observa-se que o indébito pleiteado não compôs o IRPJ apurado
no ajuste anual.
Desse modo, com a comprovação de que havia apurado prejuízo fiscal
até o mês em questão, bem como a informação em DIPJ de que havia
feito a apuração da estimativa com base em balanço de suspensão,
efetivamente o recolhimento de estimativa realizado mostra-se indevido,
devendo o crédito pleiteado ser integralmente reconhecido.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. [grifos nossos]
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.675667/2009-01

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital